Tribunal: STF
Processo: MS 29254
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-06-03
Data de publicação: 2014-06-03

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA PREJUDICADO POR FATO JURÍDICO SUPERVENIENTE. AUSÊNCIA DE UTILIDADE DO MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.



    1. A aposentadoria compulsória do Impetrante fulmina, por consectário lógico, o seu interesse em ver rejulgado, no Conselho Nacional de Justiça, revisão disciplinar da pena de remoção compulsória da vara.



    2. O mérito das apenações disciplinares impostas a magistrado estadual, pelo respectivo Tribunal de Justiça, reserva-se à impugnação nas instâncias competentes. 



    3. Os embargos de declaração não são cabíveis para o rejulgamento da matéria de fundo. Ausência de omissão, obscuridade ou contradição.



    4. Embargos rejeitados.